Tribunal: TJDFT
Processo: 0700817-83.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DEMONSTRADA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. DESCUMPRIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. O descumprimento da monitoração eletrônica imposta ao acusado reincidente, por ocasião da concessão de liberdade provisória, além da sua mudança de endereço sem comunicação ao juízo, frustrando-se a citação pessoal, justificam a decretação da prisão preventiva, com base no art. 312, § 1o, do CPP, como forma de garantir a aplicação da lei penal.
2. Recurso da acusação conhecido e provido.